Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755197-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que, indeferido o processamento do recurso extraordinário interposto nos autos, os autores manejaram os recursos denominados de “Agravo Interno” e “Agravo de Instrumento” (IDs 43760834 e 43760836), que deixaram de ser conhecidos por esta Presidência nos termos da decisão de ID 44219342, in verbis: (...) De início, cabe destacar que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se no art. 1.030, V, do CPC, haja vista a ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral à hipótese e fundamentação baseada na vedação contida no enunciado sumular n. 279/STF. Logo, não se tratou de decisão híbrida a ensejar a interposição concomitante dos agravos interno e em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), como pretendem os recorrentes. No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão. Nessa seara, a interposição do “Agravo Interno” de ID 43760834 contra o decisum que inadmitiu o apelo extraordinário gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelos recorrentes (em 21/2/2023, às 16:17:30). Portanto, não deve ser conhecido o “Agravo de Instrumento” de ID 43760836, anexado posteriormente. Ocorre que o aludido agravo interno também não merece conhecimento, pois incabível à espécie. Conforme já mencionado, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, sem a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) são incabíveis na espécie, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: (...) Considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o agravo interno não alcança o conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de IDs 43760834 e 43760836. (...) Ato contínuo, os autores apresentaram a reclamação n. 58287 / DF perante o Supremo Tribunal Federal, que proferiu decisão nos seguintes termos (ID 44596380), ad litteris: (...) Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3o, da Constituição. Com efeito, a alegação de violação de diversas normas jurídicas, durante toda a tramitação do processo, não constitui hipótese de cabimento de reclamação. Entretanto, quanto à questão da competência, verifico assistir razão aos reclamantes. O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário, por incidência da Súmula 279/STF, proferiu decisão enquadrável no art. 1.030, V, do novo CPC. Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa. Confira-se trecho da decisão reclamada: (...) A decisão transcrita deveria ter cingido-se a não conhecer do agravo interno para, na sequência, remeter o agravo em recurso extraordinário para o exame do STF, ainda que houvesse o não atendimento a algum requisito de admissibilidade recursal. Com efeito, a Súmula 727/STF só poderia ser excepcionada, nos termos da jurisprudência desta Corte, no caso da sistemática da repercussão geral, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu no caso concreto. (...) Por fim, destaco que não há, nesta decisão, qualquer juízo a respeito do mérito da decisão reclamada. Trata-se apenas de determinar quem é o Tribunal competente para o exame do recurso, ainda que seja para dele posteriormente não conhecer, se assim entender o STF. (...) Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, apenas no que se refere ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, e determinar o envio dos autos a esta Corte, para o exame do referido recurso (art. 161, parágrafo único, do RISTF). (...) (Grifei) Assim, em observância a essa determinação, proceda-se ao encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal do “Agravo de Instrumento” de ID 43760836, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal